Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA FRENTE DO FILHO MENOR. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito, vez que restou demonstrado o animus laedendi do acusado.
3. Adequada a análise desfavorável da culpabilidade, quando o delito contra a mulher foi praticado na presença de filho menor.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial Repetitivo, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso e que seja fixado em valor razoável e proporcional.
5. Apelação não provida.